Tribunal: TRF3
Processo: 5010996-73.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
494/533)

5010996-73.2025.4.03.0000

DJEN Data: 22/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010996-73.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: CICERO FREITAS TOMAZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, atualizados até setembro de 2022. A parte agravante sustenta que os cálculos teriam excluído indevidamente as competências de junho a agosto de 1998, período em que recebeu seguro-desemprego, e requer a compensação limitada aos valores efetivamente percebidos, bem como a revisão da metodologia adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os valores recebidos a título de seguro-desemprego devem ser compensados nas parcelas atrasadas do benefício previdenciário conforme os critérios fixados no Tema 1207 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) se o agravo interno apresenta fundamento apto a infirmar a decisão monocrática que manteve os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a fixação de honorários advocatícios na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento concomitante de seguro-desemprego e benefício previdenciário de prestação continuada é vedado pelo artigo 124, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, o que autoriza a compensação de valores pagos em competências coincidentes para evitar duplicidade de pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1207, fixou entendimento de que a compensação de benefícios inacumuláveis deve ocorrer mês a mês, limitada ao valor correspondente ao título judicial.

No caso concreto, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo determinou a elaboração de conta pela Contadoria Judicial, órgão técnico equidistante das partes, que apurou o valor devido observando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A decisão monocrática concluiu que a amortização das competências em que houve percepção de seguro-desemprego está em consonância com o Tema 1207 do STJ e com a vedação legal de acumulação de benefícios, mantendo os cálculos homologados.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar erro material, omissão relevante ou fundamento jurídico capaz de alterar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores recebidos a título de seguro-desemprego com parcelas atrasadas de benefício previdenciário deve observar o art. 124, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e os critérios fixados no Tema 1207 do STJ. 2. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico do juízo, prevalecem quando elaborados em conformidade com o título executivo e com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. 3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já examinados na decisão monocrática não autoriza a revisão do entendimento anteriormente firmado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 124, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§1o e 7o, 509, §2o, 524, §2o, 535, §2o, 927 e 1.021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010996-73.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: CICERO FREITAS TOMAZ

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autoraem face da decisão monocrática (Id 331015082) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para determinar sejam arbitrados honorários na execução, mantendo a homologação da conta elaborada pela Contadoria Judicial no valor total de R$ 1.233.353,85 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizada para setembro de 2022.

Da decisão agravada, foram opostos 2 (dois) embargos de declaração (Id 336462351 e Id 343423080), apreciados, nos quais restaram esclarecidos os critérios de fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença e reconhecendo a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça.

No presente agravo interno (Id 346291506), a parte agravante sustenta, em síntese, que a conta homologada pela Contadoria Judicial teria procedido ao desconto indevido das competências referentes aos meses de junho, julho e agosto de 1998, período em que recebeu seguro-desemprego. Argumenta que, na realidade, teria havido exclusão integral das competências, o que resultaria em redução indevida de seu crédito, defendendo que a compensação deveria ocorrer apenas até o limite do valor efetivamente recebido a título de seguro-desemprego em cada competência. Afirma, ainda, que tal procedimento contrariaria a orientação jurisprudencial acerca da matéria, segundo a qual a compensação deve ocorrer apenas até o limite do valor percebido, sem supressão do crédito do segurado. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, a fim de que sejam afastados os descontos decorrentes do recebimento de seguro-desemprego.

Intimada, a autarquia não apresentou resposta ao presente agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

A parte autora interpôs o presente agravo interno em face da decisão monocrática (Id 331015082) que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para determinar sejam arbitrados honorários na execução, mantendo a homologação da conta elaborada pela Contadoria Judicial no valor total de R$ 1.233.353,85 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizada para setembro de 2022.

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Da compensação de valores recebidos a título de benefícios não acumuláveis à luz do Tema 1207 do Superior Tribunal de Justiça

A compensação de valores atinentes a benefício previdenciário recebido pelo segurado se distingue da devolução. Com efeito, diversamente da compensação, a devolução somente ocorre nos casos em que nenhum benefício é devido ao segurado.

A compensação entre o valor pago, administrativamente, pelo INSS com aquele decorrente de condenação judicial, atinentes a períodos coincidentes, se mostra adequada, pois obsta o duplo pagamento e, consequentemente, o enriquecimento ilícito.

A Lei n. 8.213/1991 veda a acumulação de benefícios previdenciários, ressalvando as hipóteses de permissão legal:

"Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente."

Acerca do tema, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu, por maioria, negar provimento ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 5068010-43.2016.4.04.7100, fixando a seguinte tese: “no cálculo das parcelas atrasadas do benefício concedido judicialmente, devem ser compensados todos os valores recebidos em período concomitante em razão de benefício inacumulável, sendo que a compensação deve se dar pelo total dos valores recebidos, não se podendo gerar saldo negativo para o segurado” (Tema 195).

Tal entendimento se coadunava com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o cumprimento do título judicial deveria passar pela compensação integral dos positivos e negativos em todas as competências e, caso fosse apurado um resultado negativo, ou seja um débito do segurado, este estaria desincumbido de proceder à devolução de valores pagos por erro da administração e percebidos de boa-fé (STJ, REsp n. 1416903/PR, Segunda Turma, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 23.8.2017), bem como de que não se revelava ilegal a utilização dos chamados “juros negativos” para fins de posterior compensação, revelando-se mero artifício contábil (STJ, AgRg no AREsp n. 608.564/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18.12.2014, DJe de 3.2.2015).

Frise-se que este julgador filiava-se ao entendimento acima, pois a técnica de simplesmente "zerar" o resultado negativo, obtido mês a mês, não se mostra adequada, pois ela resulta em aumento do valor devido ao segurado, em comparação com o cálculo realizado pela técnica de dedução ao final (no montante integral). Na primeira hipótese, a consequência seria a violação da regra matemática da “propriedade comutativa” (a ordem não altera o resultado) a qual dá sustentação à possibilidade de aplicação de qualquer uma das técnicas mencionadas, dedução mês a mês ou ao final, em seu montante integral.

Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos REsp 2039614/PR, 2039616/PR e 2045596/RS, como representativo de controvérsia, submeteu a julgamento a questão, para definir se a dedução deverá abranger todo o quantum recebido ou ter como teto o valor referente à parcela decorrente do benefício concedido judicialmente. E em recente julgamento, acórdão publicado em 28.6.2024, firmou a tese de que “A compensação de prestações previdenciárias, recebidas na via administrativa, quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês, no limite, para cada competência, do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado valor mensal ou final negativo ao beneficiário, de modo a evitar a execução invertida ou a restituição indevida”.

Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o acórdão foi publicado em 28.6.2024 e transitou em julgado em 7.4.2025.

O artigo 927 do CPC determina que os acórdãos em resolução de demandas repetitivas e recursos extraordinário e especial repetitivos sejam observados pelos juízes e tribunais.

Dos honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado referente a crédito pago por RPV (Tema STJ n. 1190)

No tocante à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, devem ser observados, inicialmente, os dispositivos do artigo 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil, "in verbis":

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(Omissis)

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada."

Da leitura dos dispositivos legais transcritos depreende-se que não serão devidos honorários se a Fazenda Pública não oferecer impugnação ao cumprimento de sentença quando o pagamento do crédito estiver submetido ao regime de precatório.

No tocante à hipótese de ofício requisitório na modalidade "Requisição de Pequeno Valor - RPV", havia posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de condenação de honorários advocatícios mesmo quando não houvesse impugnação da Fazenda Pública.

Todavia, a questão foi afetada por aquela Corte ao Tema n. 1190 para julgamento, que, em "overruling", alterou o posicionamento anteriormente adotado e firmou a tese: "Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV".

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça, em modulação dos efeitos, definiu que a referida tese repetitiva firmada deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, que se deu em 1o.7.2024.

Assim, a condenação em honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado referente a crédito pago por RPV somente é devido nas hipóteses de o cumprimento de sentença ter se iniciado até 1o.7.2024.

Frise-se que, quando houver impugnação ao cumprimento de sentença referente a crédito pago por RPV, nunca houve divergência jurisprudencial quanto ao cabimento dos honorários advocatícios, que deve ser fixado em favor da parte vencedora em percentual sobre a diferença entre o cálculo acolhido e o cálculo da parte sucumbente.

Dos cálculos de liquidação, da presunção de veracidade dos órgãos técnicos do Juízo e das razões recursais genéricas

Em regra, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, a liquidação do julgado pode ser apresentada pelo credor, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(Omissis)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.

A apuração de crédito de natureza previdenciária, em regra, depende apenas de cálculo aritmético, razão pela qual é plenamente possível o patrono da parte segurada apurar o valor a ela devido, especialmente porque os índices de correção monetária, juros e os critérios de cálculo estão disponibilizados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, que pode ser acessado no sítio eletrônico do Conselho da Justiça Federal.

Não obstante a possibilidade de início do cumprimento de sentença pelo credor, o Juízo também pode permitir a chamada execução invertida, hipótese em que o próprio INSS apresenta discriminativo de cálculos.

Além dessas hipóteses, o Juízo pode valer-se da Contadoria do Juízo, nos termos do § 2o, artigo 524, do CPC:

"§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado."

A Contadoria do Juízo é órgão técnico, equidistante das partes, geralmente com acesso aos sistemas de dados de benefícios previdenciários (CNIS, SIBE, entre outros), o que lhe propicia a obtenção das informações necessárias, como valores pagos e salários de contribuição, para a realização de seus cálculos e pareceres, os quais gozam de presunção de veracidade. Dessa forma, a insurgência contra as informações ou os cálculos elaborados pelo mencionado órgão deve ser específica. Com efeito, deve haver indicação dos critérios de fato e de direito que fundamentam essa insurgência.

O mesmo raciocínio se aplica também à Divisão de Precatórios, órgão técnico do Tribunal responsável pela realização dos pagamentos aos beneficiários, consoante os dados contidos nos ofícios requisitórios e normativos fixados pelo Conselho da Justiça Federal.

É importante frisar que, por ocasião da impugnação de cálculo apresentado pelo credor, sob o argumento de excesso de execução, o impugnante deve apontar, de imediato, o valor que entende devido, conforme preceitua o § 2o, artigo 535, do CPC:

"§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição."

De igual forma e por analogia, quando se alega insuficiência de execução, o impugnante também deve discriminar, de imediato, o valor que entende devido ou apontar, especificamente, inconsistências ou erros contidos nos cálculos apresentados e pagamentos efetuados pela Divisão de Precatórios.

Destarte, as impugnações e razões recursais genéricas, desacompanhadas de cálculos ou de indicação específica de erros, não têm o condão de afastar a presunção de veracidade dos cálculos da Contadoria do Juízo ou dos cálculos acolhidos pelo Juízo, bem como dos pagamentos efetuados pela Divisão de Precatórios.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DESACOMPANHADA DE VALORES. NÃO CONHECIMENTO. COMPROVANTE DE CITAÇÃO. SUPRIDO PELA CARGA DOS AUTOS.

1. Nos termos do §2o do artigo 535 do Código de Processo Civil, a impugnação do INSS não merece conhecimento, pois desacompanhada dos valores que entende corretos.

(Omissis)".

(TRF/3.a Região, AI n. 5035038-60.2023.4.03.0000, 10.a Turma, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, DJe 25.3.2024, grifei)

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. REDISCUSSÃO. CONTADORIA DO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.

2. O artigo 524, § 2o., do CPC, permite ao juiz se valer do Contador do Juízo para verificação dos cálculos. Isto porque, os cálculos do Contador Judicial têm fé pública e presunção de veracidade, eis que elaborado por pessoa sem relação com a causa e de forma equidistante do interesse das partes.

3. Cabe a Autarquia o ônus de impugnar especificamente os cálculos apurados pela Contadoria do Juízo, indicando os critérios de fato e de direito que fundamentam sua irresignação.

4. A impugnação genérica e sem indicação discriminada do valor devido, é insuficiente para invalidar ou afastar a presunção de veracidade dos cálculos apurados pela Contadoria do Juízo, vez que ao INSS cabe o ônus da produção da contraprova.

5. Agravo de instrumento improvido."

(TRF/3.a Região, AI n. 5005449-91.2021.4.03.0000, 10.a Turma, Relator Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, DJe 1.7.2021, grifei)

"PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DO CONTADOR. IMPARCIALIDADE E EQUIDISTÂNCICA DOS INTERESSES DAS PARTES.

I - A certeza e a liquidez dos cálculos elaborados pela Contadoria não podem ser elididas por alegações genéricas que não indicam os equívocos verificados na referida conta.

II - A impugnação dos cálculos tem que ser efetuada de forma analítica, demonstrando, parcela por parcela, as eventuais incorreções.

III - Existindo dúvida quanto aos cálculos apresentado por ambas as partes, pode o julgador se valer do laudo do Contador Judicial, não havendo dúvida quanto a sua imparcialidade e equidistância das partes, devendo o laudo ser prestigiado pelo Juízo.

IV - Agravo improvido."

(TRF/3a Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 613407 - 0020781-91.1999.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 09/09/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/09/2014, grifei)

"AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL.

(Omissis)

3. Em sede de execução do julgado, as divergências apontadas pelas partes foram solucionadas pelos cálculos da Contadoria Judicial, elaborados em consonância com o julgado exequendo.

4. Os cálculos elaborados pelo Contador do Juízo observaram o julgado exequendo e, portanto, irreparável a decisão recorrida que os acolhera.

5. O apelante aponta incorretos os valores indicados nos cálculos do Contador Judicial, sem, no entanto, indicar, de forma pormenorizada, os critérios que entendem errôneos outrora adotados pelo "expert".

5. A jurisprudência pátria não permite a adoção de impugnação genérica, sem a precisa indicação do erro cometido pelo expert ou dos fundamentos que ensejariam acolher o quantum pretendido.

6. Agravo legal desprovido."

(TRF/3a Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 999199 - 1306662-79.1997.4.03.6108, Rel. JUIZ CONVOCADO VALDECI DOS SANTOS, julgado em 29/09/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/10/2015, grifei)

Do caso Concreto

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para determinar sejam arbitrados honorários na execução, mantendo a homologação da conta elaborada pela Contadoria Judicial no valor total de R$ 1.233.353,85 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizada para setembro de 2022.

De interesse, os principais pontos da decisão agravada:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, CICERO FREITAS TOMAZ, em face da decisão (Id 345735756 dos autos n. 0003684-47.2004.4.03.6183) proferida em 21.11.2024, pelo Juízo da 5a Vara Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo, SP, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou procedente a impugnação ofertada pelo INSS e homologou a conta apresentada pela Contadoria Judicial no valor de R$ 1.233.353,85 (um milhão, duzentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizados para setembro de 2022. A decisão, ainda, fixou honorários advocatícios em favor do INSS no percentual de 10% (dez por cento) da diferença entre o valor apresentado pela exequente e o valor acolhido, cuja execução ficou suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça.

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais (Id 323694163), que a decisão agravada merece reforma, na medida em que homologou cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo "a quo" com a exclusão do período em que recebeu seguro-desemprego (de 6.1998 a 8.1998) e deixou de condenar o INSS em honorários na fase de execução. Aduz que a jurisprudência do STJ não admite a exclusão dos referidos valores, devendo ser apenas compensados no período em que foi recebido, sendo indevida a cobrança de tais valores da agravante. Argumenta que o INSS impugnou os cálculos, de modo que deve haver condenação em honorários na execução de sentença. Requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de que o período em que recebeu seguro-desemprego seja compensado na base de cálculos dos atrasados, e seja o INSS condenado em honorários, nos termos do artigo 85, §7o do Código de Processo Civil, bem como sejam homologados os valores apresentados pela parte exequente.

A decisão de Id 323815129 recebeu o apresente recurso de agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo.

Intimado nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, o INSS não apresentou resposta.

É o relatório.

Decido.

(...)

Do caso concreto

Conforme referido anteriormente, a parte agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, na medida em que homologou cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo "a quo" com a exclusão do período em que recebeu seguro-desemprego (de 6.1998 a 8.1998) e deixou de condenar o INSS em honorários na fase de execução.

Compulsando os autos, verifica-se que após o trânsito em julgado, o Juízo "a quo" converteu o feito para Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública e notificou o INSS a fim de que apresentasse os cálculos de liquidação que entendesse devidos por meio de execução invertida (Id 261958849 dos autos subjacentes).

A Autarquia, em execução invertida, apresentou cálculos de R$ 1.056.450,18, e R$ 89.364,01 de honorários advocatícios, totalizando R$ 1.145.814,19, atualizados até 9.2022 (Id 265914093, Id 265914094, Id 265914095 e Id 265914096, todos dos autos subjacentes).

A parte exequente se manifestou contrária ao cálculo da execução invertida, e apresentou seus cálculos no valor de R$ 1.243.395,23, e honorários de sucumbência de R$ 15.903,62, totalizando R$ 1.259.838,85, atualizados até 9.2022 (Id 278197282 e Id 278197291 dos autos subjacentes).

Intimada, a Autarquia apresentou impugnação aos cálculos da exequente sob a alegação de excesso de execução (principalmente no que se refere aos valores recebidos a título de seguro-desemprego, nos meses 6.1998, 7.1998 e 8.1998), oportunidade na qual apresentou novos cálculos, afirmando serem devidos pelo INSS o total de R$ 1.167.770,41, dos quais R$ 1.162.469,91 relativos ao crédito da parte adversa e R$ 5.300,50 a honorários advocatícios (Id 288248913, Id 288248914, e Id 288248915, todos dos autos subjacentes).

Ante a divergência entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou os cálculos de liquidação no total de R$ 1.233.353,85 (sendo R$ 1.223.060,86 da parte exequente, e R$ 10.292,99 de honorários sucumbenciais), atualizados até 9.2022 (Id 339053216 e Id 339053221 dos autos subjacentes).

Em manifestação acerca dos cálculos da Contadoria, a Autarquia concordou com a conta no total de R$ 1.233.353,85 (Id 341898111). A parte exequente se manifestou contrária ao resultado da conta (Id 343411617 dos autos subjacentes).

Sobreveio a decisão agravada, homologando a conta da Contadoria.

Feitas tais considerações, observo que, em que pese as alegações da exequente, a decisão do Juízo "a quo" não merece reparo no que se refere aos meses em que a parte agravante recebeu o seguro-desemprego (6.1998 a 8.1998), amortizados no cálculo da Contadoria do Juízo. Importante frisar que a mencionada amortização está em plena consonância com o Tema n. 1207 do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a disposição legal prevista no parágrafo único do artigo 124 da Lei n. 8.213 de 1991 e no parágrafo 2o do Decreto n. 3.048 que veda o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio-suplementar ou abono de permanência em serviço.

Quanto aos honorários em execução, assiste razão à parte agravante, haja vista a Autarquia haver impugnado os cálculos da exequente, conforme se verifica nas peças Id 288248913 e Id 288248914 dos autos subjacentes. Assim, presente a impugnação ao cumprimento de sentença pela Autarquia, forçoso se faz a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre a diferença entre o cálculo acolhido e o cálculo do INSS.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para determinar sejam arbitrados honorários na execução, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos."

Verifica-se que a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e que a alegação de que a Contadoria Judicial teria procedido à exclusão das competências referentes aos meses que recebeu seguro-desemprego, já foi devidamente apreciada.

Com efeito, conforme consignado, a controvérsia relativa à compensação dos valores recebidos a título de seguro-desemprego foi expressamente examinada à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável, tendo sido destacado o seguinte:

“(...) observo que, em que pese as alegações da exequente, a decisão do Juízo ‘a quo’ não merece reparo no que se refere aos meses em que a parte agravante recebeu o seguro-desemprego (6.1998 a 8.1998), amortizados no cálculo da Contadoria do Juízo. Importante frisar que a mencionada amortização está em plena consonância com o Tema n. 1207 do Superior Tribunal de Justiça, bem como com a disposição legal prevista no parágrafo único do artigo 124 da Lei n. 8.213 de 1991 e no parágrafo 2o do Decreto n. 3.048 (...)”.

A decisão agravada examinou a questão considerando que, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, órgão técnico e equidistante das partes, que elaborou a conta de liquidação no valor total de R$ 1.233.353,85, atualizada até setembro de 2022.

A decisão levou em conta que os cálculos da Contadoria não zeraram competência de forma incompatível com o Tema 1207, e que a Contadoria procedeu à compensação das competências em que houve percepção de seguro-desemprego, nos meses de junho, julho e agosto de 1998, observando a vedação legal de recebimento concomitante desse benefício com prestações continuadas da Previdência Social, prevista no parágrafo único do artigo 124 da Lei n. 8.213/1991, bem como os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1207.

Nesse contexto, não há elemento apto a ensejar a revisão do entendimento anteriormente firmado.

Com efeito, o agravo interno limita-se a reiterar os argumentos já expostos nas fases anteriores do processo, sem apresentar fundamento novo ou elemento capaz de infirmar as premissas fáticas e jurídicas que embasaram a decisão agravada.

Assim, ausente demonstração de erro, omissão relevante ou circunstância superveniente apta a justificar a modificação do julgado, deve ser mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

Por fim, os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, órgão técnico, equidistante das partes e com acesso aos sistemas de informação relevantes, gozam de presunção de veracidade e fé pública. Impugnações genéricas não são suficientes para desconstituir os trabalhos do setor técnico.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, mantendo-se os termos da decisão agravada, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. SEGURO-DESEMPREGO. COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIO INACUMULÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, atualizados até setembro de 2022. A parte agravante sustenta que os cálculos teriam excluído indevidamente as competências de junho a agosto de 1998, período em que recebeu seguro-desemprego, e requer a compensação limitada aos valores efetivamente percebidos, bem como a revisão da metodologia adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os valores recebidos a título de seguro-desemprego devem ser compensados nas parcelas atrasadas do benefício previdenciário conforme os critérios fixados no Tema 1207 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) se o agravo interno apresenta fundamento apto a infirmar a decisão monocrática que manteve os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a fixação de honorários advocatícios na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento concomitante de seguro-desemprego e benefício previdenciário de prestação continuada é vedado pelo artigo 124, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, o que autoriza a compensação de valores pagos em competências coincidentes para evitar duplicidade de pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1207, fixou entendimento de que a compensação de benefícios inacumuláveis deve ocorrer mês a mês, limitada ao valor correspondente ao título judicial.

No caso concreto, diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo determinou a elaboração de conta pela Contadoria Judicial, órgão técnico equidistante das partes, que apurou o valor devido observando os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A decisão monocrática concluiu que a amortização das competências em que houve percepção de seguro-desemprego está em consonância com o Tema 1207 do STJ e com a vedação legal de acumulação de benefícios, mantendo os cálculos homologados.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados, sem demonstrar erro material, omissão relevante ou fundamento jurídico capaz de alterar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A compensação de valores recebidos a título de seguro-desemprego com parcelas atrasadas de benefício previdenciário deve observar o art. 124, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991 e os critérios fixados no Tema 1207 do STJ. 2. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão técnico do juízo, prevalecem quando elaborados em conformidade com o título executivo e com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis. 3. O agravo interno que apenas reitera argumentos já examinados na decisão monocrática não autoriza a revisão do entendimento anteriormente firmado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 124, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§1o e 7o, 509, §2o, 524, §2o, 535, §2o, 927 e 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, mantendo-se os termos da decisão agravada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão